Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ILEGALIDADE. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação anulatória de ato administrativo em concurso público que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a continuidade da agravante na seleção pública após eliminação no teste de aptidão física. 1.1. Agravo interno aviado pela agravante visando a reforma da decisão indeferiu a liminar em agravo de instrumento.
2. Ao que consta dos autos, os critérios para realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame e aplicado a todos os candidatos em igualdade de condições visando aferição a capacidade física, ainda que tenha sido objeto de retificação por edital posterior. 2.1. Ademais, em que pesem os argumentos externados pela agravante, inexiste nos autos prova suficiente a demonstrar a eventual irregularidade na realização do teste físico pela candidata a ensejar o deferimento da liminar requerida.
3. No caso, muito embora alegue irregularidade no teste de aptidão física, consistente na metragem da pista e imperfeições no registro da sua prova, seja na largada ou apuração da totalidade percurso, a aferição da suposta nulidade não se afigura possível nesta sede recursal, pressupondo a necessária instrução probatória, indispensável para aferir a irregularidade alegada. 3.1. Ou seja, considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação que justifique afastar, em caráter liminar, a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado. 3.2. Precedente: “Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. As presunções são relativas e admitem prova em contrário. Sua desconstituição, no entanto, demanda dilação probatória; o interessado deve demonstrar que o ato foi eivado por ilegalidade ou inconstitucionalidade”. (07376994620228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 23/06/2023)
4. Agravo de instrumento improvido. 4.1. Agravo interno prejudicado.